Tribunal: TJBA
Processo: 0504099-20.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504099-20.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: LUDANA CONFECCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA NUNES BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO DO PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE DUAS NOTAS DE CRÉDITO COMERCIAIS. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO COM PROSSEGUIMENTO EXECUTIVO EM RELAÇÃO A TERCEIRA NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVIÁVEL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso atendeu ao princípio da dialeticidade, ao enfrentar diretamente o fundamento da decisão monocrática, inadequação da via eleita, ainda que tenha reiterado argumentos de mérito já invocados na apelação.

2. A decisão de primeiro grau que reconhece a prescrição parcial de créditos e extingue parcialmente a execução, sem encerrar o processo, tem natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, c/c o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

3. A interposição de apelação nessa hipótese caracteriza erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. Não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em sede de agravo interno, por ausência de previsão legal e não se tratando de recurso voltado à discussão do mérito principal da demanda.

Agravo interno a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0504099-20.2016.8.05.0150, em que figura como agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como agravados
LUDANA CONFECCOES LTDA,
SILVIA MENEZES DE SANTANA E CASSIANO RICARDO LEAL DE SANTANA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
e, no mérito,
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).